Tribunal: TJMT
Processo: 1030405-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030405-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), MILTON BERTOLACI - CPF: 101.823.499-34 (AGRAVANTE), 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA-MT (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO - CPF: 551.111.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. POSSE COMPROVADA. DOCUMENTOS PÚBLICOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. SUSPENSÃO DA
AÇÃO MONITÓRIA
NO TOCANTE AO IMÓVEL OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO E EVENTUAIS ATOS EXPROPRIATÓRIOS DECORRENTES DA PENHORA QUE SOBRE ELE RECAIR
. ART. 678 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em Exame:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos
Embargos de Terceiro
, opostos para evitar a penhora de imóvel de sua posse, em
Ação Monitória
pelo
Banco Bradesco S
/
A.
O Agravante alega ser possuidor do imóvel por mais de 21 anos, bem como
afirma
que o título de propriedade do
requerido
foi obtido fraudulentamente, sem que este tenha jamais exercido posse sobre o bem.

II.
Questão em Discussão:

2. A controvérsia consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência nos Embargos de Terceiro, a fim de suspender
a Ação Monitória
até que se resolva a controvérsia quanto à posse e propriedade do bem constrito.

III.
Razões de Decidir:

3.
Posse comprovada
: O Agravante anexou documentos públicos emitidos pelos cartórios de Juína/MT e Castanheira/MT, dotados de fé pública, que comprovam sua posse do imóvel há mais de 21 anos.

4.
Proteção do possuidor
: Nos termos do
art. 678 do CPC
, se a posse ou domínio do bem litigioso estiver suficientemente
comprovada
, deve ser suspensa a constrição sobre o imóvel até que a questão seja definitivamente julgada.

5.
Tutela de urgência
: Os documentos públicos apresentados pelo Agravante são suficientes, em sede de tutela de urgência, para justificar a suspensão dos atos expropriatórios, até que haja instrução mais robusta. A suspensão da
ação monitória

que ameaça de penhora
sobre o imóvel é medida que preserva os direitos do Agravante sem prejudicar a marcha processual, garantindo-se a plena produção de provas em momento oportuno.

IV.
Dispositivo e Tese:

6.
Recurso parcialmente provido
para conceder a tutela de urgência e determinar a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel objeto dos
Embargos de Terceiro
, até que haja decisão definitiva sobre a posse e propriedade.

Tese de julgamento:
“A posse comprovada de imóvel por meio de documentos públicos é suficiente para suspender a constrição judicial sobre o bem até decisão final nos Embargos de Terceiro, nos termos do art. 678 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 678
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AI 1020344-36.2022.8.11.0000
;
TJ-MT, AI 1020079-63.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MILTON BERTOLACI
em face da
r.
decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza de Direito da 2ª Vara de Juína
, q
ue, nos Embargos de Terceiro n.
1002256-98.2024.8.11.0025
,
opostos pelo Agravante em face de
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendida, sob o argumento de que as peculiaridades do caso inviabilizam o deferimento da liminar, uma vez que todos os elementos informativos apresentados nos autos foram produzidos unilateralmente (ID. 172823692, na origem).

Em síntese,
MILTON BERTOLACI
aduz ser o legítimo possuidor da área de 119,61 hectares do imóvel rural, localizado no Lote nº 16, Secção G, 1ª fase, com área total de 146,23 hectares, registrado sob a Matrícula 8.853, do Livro 02, Folha 01, no 1º Serviço Notarial de Registro de Imóveis e Título de Juína/MT, que atualmente se encontra ameaçado de penhora.

Sustenta que adquiriu o imóvel em 18 de abril de 2002, por meio de Contrato de Compra e Venda de Imóvel celebrado com
Joaquim Pereira Lopes
e sua esposa,
Maria Rocha Lopes
, envolvendo uma área de 119,61 hectares, parte de um imóvel maior, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 21 anos.

Realça que foi surpreendido com a notícia de penhora de sua propriedade, em razão de título extrajudicial hipotecário firmado entre
Rodrigo
Antonio
Leão Souto
e a instituição financeira
BANCO BRADESCO S/A
, em razão do processo de Ação Monitória que tramita sob o número 1000539.27.2019.8.11.0025.

Salienta que
, ao
buscar informações
,
tomou conhecimento de que a propriedade foi transferida documentalmente a
Rodrigo
Antonio
Leão Souto
, por
Heribaldo
Arcanjo de Souza
(CPF n. 188.751-819-34), suposto procurador dos proprietários originais do imóvel (
Erandu
e Severino), conforme instrumento público de compra e venda em anexo que, curiosamente, registra o procurador como pessoa de passagem pelo Município de Castanheira/MT.

Verbera que o suposto procurador assinou por todos os proprietários originais do imóvel (
Erandu
e esposa; e Severino e esposa), valendo-se de instrumento procuratório datado, em tese, de 1997, dando por segura a transferência de propriedade em suposta negociação ocorrida em 18/07/2011. Contudo, ao ser requerida cópia da procuração pública registrada no contrato de compra e venda, constatou que a procuração registra a outorga de poderes tão somente ao antigo proprietário
Erandu
e sua esposa, não existindo instrumento procuratório concedido pelo proprietário Severino.

Ainda, afirma que
,
com o título de propriedade em seu nome, obtido a título fraudulento,
Rodrigo
Antonio
Leão Souto
efetuou diversas operações de crédito com a instituição financeira
BANCO BRADESCO S/A
, dando o imóvel usucapindo como garantia hipotecária, embora nunca tenha estado na posse do imóvel ou exercido qualquer atividade na área.

Alega que juntou documentos comprobatórios suficientes a evidenciar que a transferência por compra e venda não passou de uma simulação para viabilizar a abertura de crédito bancário do qual se fartou o senhor
Rodrigo
Antonio
Leão Souto
em prejuízo da instituição financeira e agora do Agravante, documentos esses que são dotados de fé pública e podem ser acessados por qualquer pessoa que assim requerer.

Com essas considerações, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos de
Terceiro opostos
pelo Agravante, com o fim de ver deferida a manutenção da posse do Agravante no bem penhorado, bem como a suspensão imediata d
o processo de Ação Monitória n.
1000539.27.2019.8.11.0025. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela eventualmente concedida.

Processo redistribuído por prevenção ao Agravo de Instrumento n. 1023763-93.2024.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes e causa de pedir
(ID. 248463673).

A
liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso
foi
por mim
parcialmente deferida
no
ID
.

250216696
.

Devidamente intimado, o
a
gravado
BANCO BRADESCO
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
(ID
257824654
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Embargos de Terceiro opostos por
MILTON BERTOLACI
em face de
BANCO BRADESCO S
/
A
, sustentando o Embargante ser possuidor, há mais de 21 (vinte e um) anos, da área rural de 119,61 hectares, localizada no Lote nº 16, Secção G, 1ª fase, com área total de 146,23 hectares, registrado sob a Matrícula 8.853, do Livro 02, Folha 01, no 1º Serviço Notarial de Registro de Imóveis e Título de Juína/MT, que atualmente se encontra ameaçada de penhora n
os autos da Ação Monitória
que tramita sob o número
1000539-27.2019.8.11.0025
, em que consta como
autor
o
BANCO BRADESCO S/A
e como
requerido
o Sr. Rodrigo Antônio Leão Souto.

Salienta que o título de propriedade em nome do
requerido
Rodrigo Antônio Leão Souto foi obtido a título fraudulento, afirmando que ele também efetuou diversas outras operações de crédito com a instituição financeira, dando o imóvel usucapindo como garantia hipotecária, embora nunca tenha estado na posse do imóvel ou exercido qualquer atividade na área.

O magistrado de origem recebeu a inicial dos Embargos de Terceiro, mas indeferiu a liminar requerida com o objetivo de manter a posse do Agravante no bem penhorado e suspender
Ação Monitória n. 1000539-27.2019.8.11.0025
, sob o argumento de que as peculiaridades do caso inviabilizariam o deferimento, uma vez que todos os elementos informativos apresentados nos autos foram produzidos unilateralmente. Veja-se:

“(...)

RECEBO A INICIAL, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Passo a análise da tutela vindicada.

Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677 do CPC, o seguinte:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Quanto à tutela de urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Contudo, malgrado o esforço do embargante, as peculiaridades deste caso inviabilizam o deferimento da liminar,
uma vez que todos os elementos informativos apresentados nos autos foram produzidos
unilateralmente
.

As alegações do embargante demandam da formalização do contraditório e a instrução probatória, visando reunir maiores elementos de convicção.

Assim, diante desse juízo de cognição não exauriente, em que as circunstâncias acerca do evento, não estão exaustivamente delineadas, revela prematuro e temerário seu deferimento, o que mostra salutar aguardar um maior conjunto probatório para após, com maiores elementos e a devida cautela desta magistrada, decidir sobre as medidas solicitadas em sede de tutela de urgência com fim de evitar decisões conflitantes e contraditórias.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendida
, até ulterior
decisão em sentido contrário. (
...)
”

(ID. 172823692, na origem)
(
g.n
.)

Pois bem.

O cerne do presente recurso
se limita
à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência
nos Embargos de Terceiro
.

Com efeito, o
s Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, seja possuidor ou proprietário do bem objeto de constrição, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

Na
hipótese,
infere-se que, conquanto a decisão agravada tenha vislumbrado a necessidade de maiores elementos e instrução probatória
para aferir a posse do imóvel
, frisa-se que os documentos anexados na inicial, b
em como nas razões desse agravo,
são documentos públicos, expedidos pelo Cartório do 2º Serviço Registral e Notarial de Juína/MT e pelo Cartório de Castanheira/MT e, portanto, dotados de fé pública.

De acordo com o artigo 678 do Código de Processo Civil,
“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse,
se o embargante a houver requerido”
. Ou seja, a suspensão das medidas constritivas sobre
o bem litigioso
objeto dos embargos, como se denota do aludido dispositivo l
egal, é cogente e condicionada
à demonstração do domínio ou posse do bem.

A partir dessas considerações, concluo que as provas produzidas até o momento apontam a posse do Agravante anteriormente ao ajuizamento da ação de
monitória
.

Logo
, até que sejam produzidas outras provas e amadurecido o juízo sobre as questões relativas ao imóvel em discussão, prudente a suspensão dos atos expropriatórios do bem,
conforme vasta jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS DE TERCEIROS – PROPRIEDADE DO IMÓVEL PENHORADO – CONTROVÉRSIA –
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMBARGANTE – FATOS CONTROVERTIDOS
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA –
ORDEM DE PENHORA SUSPENSA (art. 678 do CPC)
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
Presentes os requisitos legais capazes de ensejar a suspensão do procedimento de penhora, os embargos de terceiros devem ser recebidos com atribuição do pretendido efeito suspensivo.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020344-36.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, D
ata de Publicação: 31/03/2023)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO
. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO.
EFEITO SUSPENS
IVO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
(...)
2
. A questão principal consiste em
verificar a possibilidade de suspensão da constrição judicial sobre o imóvel de propriedade do agravante, adquirida em 2009, considerando a sua boa-fé e a inexistência de registros impeditivos na época da compra
.

III. Razões de decidir 3. A concessão de efeito suspensivo foi justificada pela posse pacífica do imóvel pelo agravante e pela ausência de provas de que ele tivesse ciência de litígios envolvendo o bem à época da aquisição, amparando-se na fé pública do registro imobiliário.

4. O deferimento da penhora nos autos de execução sobre parte do imóvel ocorreu posteriormente à compra, não tendo sido demonstrada má-fé por parte do agravante. 5. Aplicação do art. 674 do CPC, que protege o direito de quem, sem ser parte no processo, vê seus bens indevidamente constritos.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1020079-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
17/09/2024,
DJ
e
20/09/2024)(
g.n
.)

A partir dessas considerações, deve ser
confirmada a liminar que atribuiu o
efeito suspensivo
aos embargos de terceiro manejados pelo Agravante, e suspender o trâmite da
Ação Monitória n. 1000539.27.2019.8.11.0025
,
no tocante ao imóvel individualizado e eventuais atos expropriatórios decorrentes da penhora que sobre ele recair
.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
interposto por
MILTON BERTOLACI
,
nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025